Tribunal: TJES
Processo: 0038744-04.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0038744-04.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA CRISTINA DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0038744-04.2012.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LETICIA CRISTINA DIAS PEREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2
º
, INCISOS
I
E VI, D
O
ART. 14, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
VERSÃO ANTAGÔNICA À TESE DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DEVE SER
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade recursal.
Na hipótese vertente, os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público no dia 06/10/2023,
uma sexta-feira
(Tema 959, do STJ). Nos termos do artigo 798, § 1º, do CPP, e com base na Súmula 310, do STF, o cômputo do prazo, excluído o dia do começo (sexta-feira) iniciou-se no dia útil subsequente, ou seja, segunda-feira, dia 09/10/2023. Desse modo, no dia da interposição do recurso, em 11/10/2023, o órgão ministerial estava dentro do prazo de cinco dias para recorrer, nos termos do artigo 593, do estatuto processual.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
1. A caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

2.
1.

na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, “Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional” (ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.) (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

2.2.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

3
. Recurso
ministerial
a que se
dá
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0038744-04.2012.8.08.0048

DATA DA SESSÃO:- 16/10/2024

R E L A T Ó R I O

(LANÇADO O RELATÓRIO NOVAMENTE PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO FLUXO DO SISTEMA PJE)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 9124473, Vol. 02, parte 02, pp. 55/65), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Privativa do Júri, por meio da qual a acusada
LETÍCIA CRISTINA DIAS PEREIRA
fora absolvida sumariamente da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (Id. 9124473, Vol. 02, parte 02, pp. 73/92), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela pronúncia da apelada, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas contrarrazões (Id. 9124475), a apelada postula o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se íntegro o comando sentencial absolutório.

Parecer ministerial pelo provimento do apelo recursal (Id. 9633664).

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 1º de outubro de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA MARCARININ BOLDRINI:-

Excelentíssima senhora Desembargadora Relatora, doutora Vânia Massad Campos, que está na modalidade online, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os Desembargadores presentes aqui nessa sessão, representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça, senhores e senhoras que acompanham esse julgamento, em especial aos estudantes de direito, e também meus colegas advogados que estamos aí nessas trincheiras. Uma boa tarde.

Ocupo a tribuna nesta tarde para falar em defesa de Letícia Cristina Dias Pereira. A Letícia é uma mãe de três filhos, hoje com 34 anos, mas que aos 22 anos, em 2012, teve que enfrentar uma situação trágica, e com muita coragem para defender a sua vida. Em 10 de agosto de 2012, a Letícia foi pegar dinheiro emprestado com um agiota, o senhor Carlos Roberto. Fato esse que já tinha acontecido outras vezes e que não tinha acontecido problema. Só que dessa vez ele encaminhou a Letícia para dentro do apartamento, na justificativa de que ela teria que assinar uns papéis para pegar dois mil reais emprestados. Pois bem, ao chegar ao local, o senhor Carlos Roberto a atacou com investidas sexuais, de modo que a Letícia, que não desejava nada daquilo, inclusive pediu para que ele cessasse, e não foi aceita, ela foi ameaçada com uma faca, caso ela contasse isso a terceiros.

Então, dessa forma, por conta dessa injusta agressão que ela estava sofrendo, só restou, então, a Letícia se defender. Ela reagiu para se defender da forma como era possível naquele momento. Houve luta corporal, inclusive, o laudo de local de crime demonstra, o ambiente quebrado ali, além de golpes de facada que era o que ela tinha ali no momento para conseguir se defender.

E o senhor Carlos Roberto então, que era o algoz da Letícia naquele momento, ele veio a falecer. A Letícia claramente agiu em legítima defesa. E isso, isso foi reconhecido pela Comarca de Serra, absolvendo a ré sumariamente, justamente por reconhecer essa excludente de ilicitude. E é isso que nós buscamos que seja mantido nessa tarde.

Inclusive, na sentença, a Magistrada destaca que a ré confessou a autoria dos golpes, alegando a legítima defesa, versão essa que é verossímil, e que não foi desmentida por nenhuma outra testemunha ou por provas periciais.

A ré foi uniforme nas duas vezes em que foi ouvida, tanto na fase policial, quanto depois de 11 anos na esfera judicial.

E a Letícia foi, inclusive, a pessoa que imediatamente, após ter acontecido o fato, procurou a polícia, falou sobre o ocorrido, levou a polícia ao local de crime. É ela, desde o início, que busca, ela é a principal interessada em fazer cessar esse sofrimento que ela recorda cada vez pela violência que ela sofreu.

Só que o Ministério Público recorreu dessa decisão, não entendendo ser caso de legítima defesa. E é por isso que nós estamos aqui.

Só que, mesmo sendo absurdas as teses utilizadas pelo Ministério Público para, a qualquer custo, encaminhar a Letícia a plenário de júri, há que se destacar que o recurso do Ministério Público é intempestivo.

O processo foi encaminhado para o Ministério Público na data de 6 de outubro de 2023. Isso pode ser averiguado nas folhas 67 do volume 2, na parte 2, de digitalização. A interposição só deu no dia 11 de outubro, excedendo-se o prazo de cinco dias que é exposto no
caput
do 593 de Processo Penal, que se findaria no dia 10.

O tema repetitivo do STJ-959, afirma que o termo inicial de contagem do prazo para o Ministério Público, para ele impugnar uma decisão judicial, é da data da entrega dos autos na repartição administrativa. Sendo irrelevante, a intimação se tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

Pois bem, inclusive aqui, no nosso TJ, nós temos julgados, aplicando o tema 959, para reconhecer a tempestividade do recurso do Ministério Público, entre eles a apelação 0000598-15-2022-8.08.0056, de Relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, e também a apelação 0014054-75.2015.8.08.0024, de Relatoria do Desembargador Helimar Pinto.

Pois bem, nesse caso o prazo também foi contado em conformidade a esse discurso, da entrega dos autos na repartição. E é por isso que nós pleiteamos que o recurso interposto é intempestivo, e ele não deveria nem ser recebido.

Pois bem, se por alguma razão ainda essa colenda câmara entender pela permanência, p
elo recebimento desse recurso, não há provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são hábeis a amparar a pronúncia da acusada.

Como bem exposto na sentença absolutória, os detalhes fornecidos pelas demais testemunhas e laudos nos autos: porta do apartamento trancada, porta do banheiro quebrada, Carlos Roberto encontrado nu no quarto dele, não afastam em nenhum momento a versão fornecida pela Ré. Pelo contrário, convergem com a narrativa apresentada pela acusada desde o dia do crime.

A conduta da Letícia, ela foi dirigida no instinto, o instinto de se defender da injusta agressão que ela estava sofrendo, inclusive com ameaça à própria vida por conta da faca que estava sendo ameaçada, não restando outra alternativa, que não fosse a sua própria defesa, o que fez com que ela, de forma moderada, também, dentro do único meio possível, reagisse a essa situação.

Dessa forma, eu não poderia deixar de estar aqui enquanto defesa, para lutar por essa absorção sumária da Letícia, porque nós não podemos normalizar a ida de pessoas a plenário de júri como se fosse comum submeter alguém à sorte do que ali pode acontecer
.

Aqui nós temos evidentemente um caso de legítima defesa, e é assim que nós desejamos que seja mantida a sentença de absolvição sumária, por conta da legítima defesa, para que a vida da Letícia, enfim, possa seguir, para que, 12 anos depois, ela pare de ser violentada diariamente por conta da acusação de um crime que ela não cometeu, que, na verdade, ela foi a vítima.

Muito obrigada
.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna e concedo a palavra à eminente Relatora de Desembargadora Vânia Massad Campos para o voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Inicialmente cumprimento a ilustre defesa pela sustentação oral, dizer que eu observei alguns pontos relevantes colocados pela defesa que merece uma melhor análise, de forma que eu estou pedindo o retorno dos autos, Excelência, acompanhado das notas taquigráficas.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 23/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

(RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 9124473, Vol. 02, parte 02, pp. 55/65), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Privativa do Júri, por meio da qual a acusada
LETÍCIA CRISTINA DIAS PEREIRA
fora absolvida sumariamente da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Na sessão pretérita, a ilustre advogada que representa os interesses da acusada realizou sustentação oral, esmiuçando as teses de defesa, razão pela qual entendi necessário pedir o retorno dos autos para exame.

Com efeito, emerge da denúncia (Id. 9124473, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 10 de agosto de 2012, por volta das 10h30m, a denunciada desferiu golpes de arma branca contra a vítima
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA
, no interior da residência localizada na Rua A, Terceira Etapa, Quadra V, Apto. 402, Bairro Castelândia, Município de Serra/ES, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Ressai que a vítima trocava cheques e emprestava dinheiro, atividade esta conhecida por “agiotagem”. No dia dos fatos, a denunciada fez contato com a vítima para que esta lhe emprestasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo se encontrado no Bairro Feu Rosa, Serra/ES, quando a denunciada entrou no veículo da vítima para assinar os papéis referentes ao empréstimo. Ato contínuo, a vítima se dirigiu até sua residência, local onde foi assassinada com vários golpes de arma branca (faca). Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a denunciada tinha uma dívida com a vítima, proveniente de empréstimo, na modalidade denominada “agiotagem” e, por tal motivo, teria assassinado a vítima. Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que a denunciada, utilizou-se de uma faca, surpreendeu a vítima com vários golpes, os quais impediram qualquer possibilidade de defesa da referida.

Devidamente processada, a ré fora
absolvida sumariamente
, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, o que exclui a ilicitude do fato.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Nas contrarrazões recursais e em sustentação oral, a defesa técnica requereu o reconhecimento da intempestividade do recurso do Ministério Público, argumentando que fora interposto um dia após o termo
ad quem.

Nesses termos, alega que transcorreu mais de cinco dias entre a data da intimação do
Parquet
Estadual para ciência da pronúncia (06/10/2023) e o dia da interposição do recurso (11/10/2023).

Como cediço, nos termos do artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, os prazos processuais são contínuos, isto é, contados em dias corridos.

Além disso, de acordo com o § 1º, do referido dispositivo, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Especificamente em relação ao Ministério Público
, conforme definido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo representativo de controvérsia nº 1.349.935/SE (Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017),
o termo inicial da contagem do prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (Tema 959).

Desse modo, conjugando o Tema 959, do STJ, com o disposto no artigo 798, § 1º, do CPP, conclui-se que o prazo do MP
começa a ser

computado
no
dia seguinte
à entrega dos autos na Secretaria administrativa do referido órgão.

Em continuidade, o § 3º, do art. 798, do CPP, define que o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. A referida regra deve ser interpretada em consonância com a Súmula 310, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir”
. Em outras palavras: o termo
a quo
e o termo
ad quem
somente são contabilizados em dias úteis.

Embora pareça de difícil compreensão, o tema é lecionado com maestria por Eugenio Pacceli. Vejamos:

Quanto à contagem dos prazos processuais, impõe-se uma distinção: uma coisa é a data em que os prazos correm; outra é aquela em que se são eles contados.

Os prazos começam a correr, salvo ressalvas expressas:

a)

da data da intimação;

b)

da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte a ser intimada (ou seja, essa hipótese não é outra coisa senão a aplicação do primeiro caso – da data da intimação);

c)

do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho (art. 798, § 5º, CPP).

Entretanto, a contagem do prazo já em curso (já correndo) é feita com exclusão do dia inicial, isto é, quando começou a correr, e com a inclusão, porém, do dia de seu vencimento, nos termos do art. 798, § 1º, do CPP.

Outra observação: tanto o início quanto o final da contagem dos prazos processuais devem realizar-se em dias úteis. Assim, feita a intimação em uma sexta-feira (ou no sábado ou no domingo, quando, por exemplo, a decisão for proferida em ato processual que tenha se estendido até o sábado, como é o caso de uma sessão de julgamento no Tribunal do Júri), o prazo começa a correr naquele dia, mas, excluindo-se o dia do começo, terá a sua contagem efetivamente iniciada na segunda-feira, ou no primeiro dia útil subsequente, se feriado na segunda (art. 798, § 3º, e Súmula 310 do STF)” (
PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 802.)

Na hipótese vertente, os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público no dia 06/10/2023 (vol. 02, parte II, p. 67),
uma sexta-feira
(Tema 959, do STJ). Nos termos do artigo 798, § 1º, do CPP, e com base na Súmula 310, do STF, o cômputo do prazo, excluído o dia do começo (sexta-feira)
iniciou-se nodia útil subsequente, ou seja, segunda-feira, dia 09/10/2023
. Desse modo, no dia da interposição do recurso, em 11/10/2023 (vol. 02, parte II, p. 68), o órgão ministerial estava dentro do prazo de cinco dias para recorrer, nos termos do artigo 593, do estatuto processual.

Diante do exposto, verifica-se que não há preclusão temporal a ser reconhecida.

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que restou devidamente comprovada a materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de haver indícios robustos de autoria, pugnando pela admissão da acusação, com a pronúncia da apelada, a fim de que esta seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inicialmente, sobreleva salientar que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“o amparo probatório da decisão de

pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim,

eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade
.” (AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.) (negritos nossos)

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 76), Laudo de Exame de Conjunção Carnal (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 75), Laudo de Exame de Local de Homicídio (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 20/24), Laudo Fotográfico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 25/39), Laudo de Exame em Equipamento Eletrônico – Telefone Celular (Id. 9124473, Vol. 01, parte 04, pp.111/125) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na
esfera inquisitorial
(depoimento transcrito na sentença),
a acusada confessou a prática delitiva, havendo declarado que agiu em legítima defesa
. Nesse sentido, relatou que fez contato com CARLOS ALBERTO para que este lhe emprestasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, pois sabia que ele era agiota; que se encontrou com CARLOS ALBERTO em Feu Rosa, em via pública, e então entrou no carro dele para assinar os papéis que estariam em sua loja em Vila Nova de Colares; que, logo que saíram, a declarante notou que CARLOS ALBERTO tomou rumo diferente indo para o lado de Castelândia; que, ao questioná-lo, CARLOS ALBERTO disse que os papéis estavam em outro escritório em Castelândia; que, ao chegar, a declarante notou que o local era um condomínio fechado e, ao questioná-lo novamente, CARLOS ALBERTO disse que, na verdade, os papéis estavam lá; que após entrar no apartamento dele, a declarante sentou-se no sofá e,
em seguida, CARLOS ALBERTO começou a dirigir galanteios à declarante, dizendo que era linda, e, em seguida, começou a passar as mãos no corpo da declarante; que a declarante lhe disse que não tinha ido lá para isso, mas ele continuou a passar as mãos na declarante dizendo que era para a declarante ficar quieta
; que ele foi conduzindo a declarante até o quarto dele, sempre dizendo para a declarante ficar quieta;
que, ao chegar no quarto, ele começou a tirar a roupa da declarante mesmo diante da recusa da declarante; que, após tirar completamente as roupas da declarante,

ele manteve relação sexual com a declarante;

que perguntado se durante o ato sexual CARLOS ALBERTO ameaçou a declarante com alguma arma, disse que não,só ameaçava a declarante verbalmente pedindo para que ficasse quieta; que assim ele conduziu a declarante em toda a relação sexual, sempre determinando as posições para que se satisfizesse;

que, após manter relação sexual, ele determinou que a declarante ficasse quieta e não dissesse nada a ninguém sobre o que acontecera, senão ele iria matar a declarante; que quando a declarante estava sentada na cama colocando o sutiã,

CARLOS ALBERTO saiu e em seguida retornou com uma faca na mão; que CARLOS ALBERTO, apontando a faca para a declarante, continuou determinando que não contasse nada a ninguém senão a mataria; que nesse momento,

a declarante puxou a faca pela lâmina tirando-a das mãos dele; que ele veio para cima da declarante, momento em que a declarante desferiu uma facada em direção ao pescoço de CARLOS ALBERTO; que CARLOS ALBERTO pediu socorro, dizendo que havia sido furado e que iria morrer, saindo em direção ao banheiro; que logo que saiu do quarto, ele segurava a porta querendo manter a declarante dentro do quarto dele onde aconteceu o estupro;que, em seguida, CARLOS ALBERTO parou de pressionar a porta e entrou dentro do banheiro, segurando a porta sanfona; que, nessa hora, a declarante pediu para que ele a deixasse ir embora, momento em que ele disse que iria chamar a Polícia; que a declarante chutou a porta sanfona do banheiro rachando-a, tendo CARLOS ALBERTO pegado um pedaço de plástico da porta, impedindo a declarante de sair do quarto fazendo menção de golpear a declarante; que num determinado momento, CARLOS ALBERTO aproximou-se da declarante, que acertou um segundo golpe de faca nele, acertando-o na região do abdômen; que, em seguida, CARLOS ALBERTO correu e entrou num quarto lateral; que já nesse quarto ele disse que achava que iria morrer, fechando a porta;
que saiu de táxi e logo entrou em contato com o marido WERLEY EUCLIO VIANA; que se apresentou na DHPP;
que perguntado à declarante se em algum momento CARLOS ALBERTO pediu para que a declarante não o matasse, disse que sim dizendo: “não me mata não, menina”
; que perguntado se já conhecia CARLOS ALBERTO, disse que não;
que matou CARLOS ALBERTO pois lhe pediu para deixá-la sair, mas ele não deixou
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
a acusada confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, havendo confessado

que cometeu o crime em legítima defesa
. Nesse sentido,
declarou que

não estava devendo dinheiro

para vítima; que

iria

pegar um dinheiro emprestado naquele dia
; que iria assinar uns papéis e ele ia depositar o dinheiro; que conhecia a vítima há pouco tempo; que já tinha feito transação com ele antes; que essa era a segunda vez; que antes pegou R$ 800,00 (oitocentos reais) e pagou; que iria pegar R$ 2.000,00 (dois mil reais) emprestado; que ele falou que ia assinar os documentos, mas que não estava no escritório, estava em outro lugar; que ele pegou outro caminho, falou que estava em outro lugar e chegou nesse apartamento; que aconteceu o crime. Disse, ainda, que não queria isso;
que

não foi porque quis,

que sedefendeu,que ele

aabusou, falou que se falasse alguma coisa ele iria

agredi-la, matar

suafamília; que

ficounervosa,

que

ele

aameaçou com uma faca; que ele que chegou com a faca; que ele ficou ameaçando, apontando

a faca para

ela

e

tentoutirar a faca dele e conseguiu; que queria

sedefender; queria sair dali; que pediupara ele deixá-lair embora e ele não deixou; que pediupara ele deixá-lair embora que não ia falar nada para ninguém;

quesó queria ir embora; que trancoua porta, porque ficoucom medo dele ir atrás dela;que não sabia que ele estava morto;

que

ele entrou para o quarto e elasaiupara procurar a chave, achoue foi embora;
que não pegou o dinheiro; que ele ia depositar; que não tinha mais nenhuma dívida com a vítima;
que não desejou

a morte da vítima; que não tinha porquê

matar alguém por causa de 2 mil reais
.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Vanderleia Gonçalves de Oliveira
declarou que mantinha relacionamento com a vítima há 12 anos;
que a vizinha do apartamento da vítima com quem conversou disse para a depoente

“
Nossa, esse homem gritou tanto para sobreviver, não sei porque o porteiro não resolveu”
,
esclarecendo que o porteiro tinha dito que já tinha chamado a Polícia;
que a vizinha disse ter ouvido a vítima dizer “Poxa vida, ao invés de você me pagar o que me deve, está me matando?”
;
que pelo que soube, o acusado e a vítima se conheceram através do tio, que era pedreiro da vítima; que uma semana antes do ocorrido, a vítima comentou com a depoente que a acusada queria um dinheiro emprestado, mas a vítima disse que não queria mais emprestar, sendo que o tio da acusada, Edvaldo, se apresentou e disse que se ela não pagasse ele ia pagar;
que não sabe se a vítima emprestou o dinheiro para a acusada uma semana antes, como acima mencionado
.

Na esfera judicial, a
testemunha José Marques Januário
(depoimento transcrito na sentença) declarou que não presenciou os fatos;
que,

quando disse na

Polícia que a acusada era muito bonita e que despertava desejo em alguns homens, inclusive na vítima, disse isso por causa dos comentários que eram feitos pelos funcionários na loja, no sentido de que a vítima tinha interesse na acusada
; que não sabe se a vítima tinha alguma fraqueza física, mas sabe que tinha algumas limitações, decorrentes da diabetes, sendo que a vítima não fazia muito esforço físico.

Registre-se, ainda, que a
testemunha Edvaldo José do Carmo Dias
, tio da acusada, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que não presenciou os fatos; que nunca soube de qualquer relacionamento amoroso entre a acusada e a vítima; que a vítima nunca falou nada a respeito da acusada com o declarante, salvo a questão dos cheques; que a vítima nunca falou nada a respeito de ter interesse sexual pela acusada;
que a vítima disse ter emprestado dois cheques para acusada, o primeiro de R$ 800,00,

o

qual foi pago, e, o segundo, de R$ 2.000,00, não sabendo o declarante se este foi ou não pago;

que a mãe do declarante falou no dia seguinte que a acusada tinha matado a vítima porque está teria tentado estuprar a acusada
; que a vítima era grande em estatura e tinha bastante problemas de saúde, tal como diabetes e pressão alta; que a vítima foi quem falou para o depoente que tinha acabado de trocar um cheque, referindo-se ao segundo, para a sobrinha do depoente, tendo brincado ainda dizendo
“Se ela não pagar, vocês pagam”.

Destaque-se, também, que, no âmbito judicial (depoimento transcrito na sentença) a
testemunha

Mario Ferrari Filho
, porteiro do prédio onde ocorreram os fatos, declarou que uma senhora, cujo nome não se recorda, falou para o depoente que estava ocorrendo uma briga em um apartamento, mas o depoente não deu muita atenção, pois estava voltando de férias naquele dia e um colega porteiro tinha dito que uma pessoa que havia se mudado recentemente estava fazendo muita bagunça;
que a vítima esteve no local de manhã bem cedo, saiu e retornou por volta de 10 ou 11 da manhã, junto com uma outra pessoa, a qual não viu se era a acusada em virtude do vidro escuro do carro
; que sabe que um casal de filhos da vítima morava no apartamento com ela; que nunca tinha visto a acusada no local anteriormente;
que quando a acusada saiu do prédio o depoente achou estranho, porque não a viu entrando, tanto que o depoente chegou abrir o portão para a acusada sair;

que na verdade na bolsa da acusada tinha uma pequena mancha vermelha, não sabendo o depoente se era ou não sangue
;
que não se lembra de ter entrado mais ninguém para ir no apartamento da vítima no dia dos fatos
; que normalmente a vítima saía pela manhã e só voltava a noite;
que se lembra que quando a acusada passou pela portaria reparou que era uma moça bonita.

Saliente-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha
Cristiano de Carvalho Ramos
declarou que conversou posteriormente com a acusada, ocasião em que a acusada, que ainda estava em choque, disse que conhecia a vítima por causa da família, mais precisamente de um tio, e que teve um negócio de um dinheiro que a vítima teria emprestado para o acusado;
que a acusada disse que a vítima a forçou a entrar no carro, mas não disse como que a vítima a teria forçado
; que a acusada não informou se foi forçada a entrar no apartamento da vítima;
que a acusada também não deu detalhes sobre o que ocorreu no apartamento, somente tendo dito que tinha sido estuprada e que tinha reagido
; que ouviu dizer que a vítima tinha emprestado dinheiro para a acusada, cerca de 2 mil reais, mas a acusada não comentou sobre isso com o depoente.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Thais Hulli Costa
declarou que, quando chegava em seu prédio, o qual fica em frente ao prédio onde residia a vítima,
avistou a acusada, acompanhada de três rapazes, sendo que um deles perguntou a depoente como conseguiria ingressar no edifício da vítima;

que a depoente informou que isso só seria possível caso o referido rapaz conhecesse algum morador
; que, logo em seguida, a depoente deu as costas, saiu e ingressou em seu prédio; que achou estranho a presença dessas quatro pessoas em frente a um prédio, tentando entrar; que foi na sua janela observar e notou que a portaria do prédio da frente já estava aberta e a acusada e os três rapazes já não estavam mais presentes; que por volta das 18h30m, a genitora da declarante notou que havia uma circulação na porta do prédio da vítima, inclusive imprensa; que desceu junto com sua mãe para ver o que tinha ocorrido, já tendo encontrado no local a Polícia Civil, inclusive peritos; que depois tomou conhecimento de que a vítima foi morta a facadas dentro de seu apartamento; que vizinhos comentaram que, por volta das 17h30m, ouviram a vítima gritado para pedir socorro, mas não sabe declinar os nomes dos vizinhos;
que a acusada foi vista pelo porteiro com as mãos sujas de sangue;

que não chegou a conversar com o porteiro;

que não sabe dizer se a acusada e os três rapazes estiveram no prédio da vítima antes das 16h30m,
pois a depoente estava no trabalho;
que além dos gritos de socorro, os vizinhos não relataram nenhum sinal que tivesse chamado atenção de moradores;

que o porteiro do prédio da vítima relatou apenas ter visto a acusada, e não os rapazes
; que reafirma a informação de ter visto a acusada em frente ao prédio da vítima por volta das 16h30m; que neste momento
viu a acusada apenas de costas
, mas em razão das informações passadas pelo porteiro, inclusive quanto à vestimenta da ré no dia do crime, pôde constatar que a pessoa vista por volta das 16h30m se tratava da acusada.

Por sua vez, a testemunha Fernando Willian Cunha Souza, filho da vítima, declarou na esfera inquisitorial (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, pp. 59/65) que, quando pegou a bolsa do pai, que estava em cima do sofá no apartamento, após o assassinato do pai,
não encontrou dinheiro algum na bolsa ou na carteira dele
, o que lhe causou estranheza, pois o pai sempre andava com dinheiro; que o assassinato ocorreu em uma sexta-feira, e no sábado, ele pagaria R$ 5.500,00 (cinco quinhentos reais) da compra da Saveiro, acreditando que ele estava com esse dinheiro na bolsa; (...) que
a faca utilizada para matar seu pai não era do apartamento, pois não desapareceu nenhuma faca, acreditando que ela tenha levado a faca utilizada para cometer o crime
; o declarante também que seu pai era forte e não acredita que uma mulher sozinha tenha conseguido matá-lo.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Fernando Willian Cunha Souza declarou que, após o decurso de 10 (dez) anos, se recorda de pouca coisa; que não sabia se ele era agiota ou não;
que depois de todo esse tempo tem várias versões do que aconteceu; que tem morador que fala que teve discussão no apartamento; que os dois não estavam sozinhos e que tinha um terceiro, que tinha um quarto; que

o

vizinho do condomínio fala que viu; que viu um terceiro ou quarto; que teve discussão; que tem relato de que ouviram ele falando “não me mata, não”; que a pessoa fez o que fez, saiu e trancou tudo, porque a polícia teve que arrombar
;
que não saiu correndo, saiu tranquilo, levou chave
;
que até onde sei a

Polícia encontrou a porta trancada;
que não sei quem é Letícia até hoje; que única coisa que eu sei é que ela é sobrinha do pedreiro que trabalhava com a gente.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (AgRg no AREsp n. 1.958.169/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante entendeu que a ação da ré fora acobertada pelo manto da legítima defesa.

Diante de tal cenário, cumpre destacar que a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam,
o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível
.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Cézar Roberto Bitencourt a seguinte lição:

“Além de injusta a agressão deve ser atual ou iminente.

Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa
. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva: deve, prioritariamente
, impedir o início da ofensa ou, então, a sua continuidade, desde que esta, se não for interrompida, produzirá dano maior.

A reação deve ser imediata à agressão, pois a demora na repulsa descaracteriza o instituto da legítima defesa
. Se passou o perigo, deixou de existir, não podendo mais fundamentar a defesa legítima, que se justificaria para eliminá-lo. Como afirmava Bettiol, a legítima defesa 'deve exteriorizar-se antes que a lesão
ao bem tenha sido produzida'.

A ação exercida após cessado o perigo caracteriza vingança, que é penalmente reprimida. Igual sorte tem o perigo futuro, que possibilita a utilização de outros meios, inclusive a busca de socorro da autoridade pública
. (destaques no original) (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal: parte geral. Vol 1. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 374/375)”.

A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, exsurge que, logo após a conduta praticada pela acusada, esta se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial, oportunidade em que confessou a prática delitiva, salientando que fora violentada sexualmente pela vítima, além de ter sofrido ameaças verbais e com o uso de uma faca, para que não falasse nada com ninguém sobre o ocorrido. Disse, ainda, que, em dado momento, conseguiu tomar a faca que estava com a vítima, vindo a desferir-lhe os golpes para se defender. Além disso, a acusada declarou que, logo após o ato, saiu do local e trancou o apartamento, havendo entregue as chaves do imóvel na Delegacia.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Fotográfico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 25/39), a vítima fora encontrada desnuda no quarto, a porta do banheiro estava quebrada e havia marcas de sangue pelo quarto. Além disso, a porta do apartamento estava trancada, tanto que teve que ser arrombada para que os policiais pudessem entrar.

Desta feita, a versão defensiva é no sentido de que a conduta da acusada de desferir golpes de faca contra a vítima se deu após ter sido violentada sexualmente e ameaçada com uma faca.

Por outro lado, de acordo com o Laudo de Exame de Conjunção Carnal (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 75), a ré relatou ter sido estuprada sem uso de preservativo por sexo vaginal. No entanto, realizado o exame,
não foram

encontrados

espermatozoides na secreção vaginal e bucal da

acusada
,
bem como não foi detectada a presença de PSA (antígeno prostático específico) na secreção vaginal e bucal da ré
.

Destaque-se, ainda, que há prova testemunhal no sentido de que, no mesmo dia dos fatos, em horário mais cedo, a acusada, juntamente com mais 03 (três) rapazes, foi vista tentando adentrar no condomínio da vítima. Além disso, há relatos de que a vítima gritou pedindo socorro, bem como que não havia nenhum dinheiro na bolsa e na carteira da vítima e que a faca utilizada não era da residência da vítima, pois não desapareceu nenhuma faca.

À vista do exposto, pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que tanto acolhem como afastam a tese de legítima defesa.

Frente a tal panorama, na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania,
“Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional” (ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.) (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Digno de nota salientar, outrossim, que, em consonância com o posicionamento do STJ,
“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.

Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório”.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Deste modo, observa-se que, no caso vertente, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, não sendo o caso de absolvição sumária, de modo que a tese de excludente de ilicitude deve ser examinada pelo Egrégio Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No tocante às qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal Brasileiro, por haver indícios de sua presença, submeto a apreciação ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para

PRONUNCIAR

a apelada
como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Tive acesso ao voto e lancei no sistema, mas ratifico, nesta oportunidade, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0038744-04.2012.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LETICIA CRISTINA DIAS PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 9124473, Vol. 02, parte 02, pp. 55/65), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Privativa do Júri, por meio da qual a acusada
LETÍCIA CRISTINA DIAS PEREIRA
fora absolvida sumariamente da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Na sessão pretérita, a ilustre advogada que representa os interesses da acusada realizou sustentação oral, e
smiuçando
as teses de defesa, razão pela qual entendi necessário pedir o retorno dos autos

para exame.

Com efeito, emerge da denúncia (Id. 9124473, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 10 de agosto de 2012, por volta das 10h30m, a denunciada desferiu golpes de arma branca contra a vítima
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA
, no interior da residência localizada na Rua A, Terceira Etapa, Quadra V, Apto. 402, Bairro Castelândia, Município de Serra/ES, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Ressai que a vítima trocava cheques e emprestava dinheiro, atividade esta conhecida por “agiotagem”. No dia dos fatos, a denunciada fez contato com a vítima para que esta lhe emprestasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo se encontrado no Bairro Feu Rosa, Serra/ES, quando a denunciada entrou no veículo da vítima para assinar os papéis referentes ao empréstimo. Ato contínuo, a vítima se dirigiu até sua residência, local onde foi assassinada com vários golpes de arma branca (faca). Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a denunciada tinha uma dívida com a vítima, proveniente de empréstimo, na modalidade denominada “agiotagem” e, por tal motivo, teria assassinado a vítima. Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que a denunciada, utilizou-se de uma faca, surpreendeu a vítima com vários golpes, os quais impediram qualquer possibilidade de defesa da referida.

Devidamente processada, a ré fora
absolvid
a sumariamente
, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, o que exclui a ilicitude do fato.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Nas contrarrazões recursais e em sustentação oral, a defesa técnica requereu o reconhecimento da intempestividade do recurso do Ministério Público, argumentando que fora interposto um dia após o termo
ad quem.

Nesses termos, alega que transcorreu mais de cinco dias entre a data da intimação do
Parquet
Estadual para ciência da pronúncia (06/10/2023) e o dia da interposição do recurso (11/10/2023).

Como cediço, nos termos do artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, os prazos processuais são contínuos, isto é, contados em dias corridos.

Além disso, de acordo com o § 1º, do referido dispositivo, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Especificamente em relação ao Ministério Público
, conforme definido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo representativo de controvérsia nº 1.349.935/SE (Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017),
o termo inicial da contagem do prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (Tema 959).

Desse modo, conjugando o Tema 959, do STJ, com o disposto no artigo 798, § 1º, do CPP, conclui-se que o prazo do MP
começa a ser
computado
no
dia seguinte
à entrega dos autos na Secretaria administrativa do referido órgão.

Em continuidade, o § 3º, do art. 798, do CPP, define que o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. A referida regra deve ser interpretada em consonância com a Súmula 310, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir”
. Em outras palavras: o termo
a quo
e o termo
ad quem
somente são contabilizados em dias úteis.

Embora pareça de difícil compreensão, o tema é lecionado com maestria por Eugenio Pacceli. Vejamos:

Quanto à contagem dos prazos processuais, impõe-se uma distinção: uma coisa é a data em que os prazos correm; outra é aquela em que se são eles contados.

Os prazos começam a correr, salvo ressalvas expressas:

a)
da data da intimação;

b)
da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte a ser intimada (ou seja, essa hipótese não é outra coisa senão a aplicação do primeiro caso – da data da intimação);

c)
do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho (art. 798, § 5º, CPP).

Entretanto, a contagem do prazo já em curso (já correndo) é feita com exclusão do dia inicial, isto é, quando começou a correr, e com a inclusão, porém, do dia de seu vencimento, nos termos do art. 798, § 1º, do CPP.

Outra observação: tanto o início quanto o final da contagem dos prazos processuais devem realizar-se em dias úteis. Assim, feita a intimação em uma sexta-feira (ou no sábado ou no domingo, quando, por exemplo, a decisão for proferida em ato processual que tenha se estendido até o sábado, como é o caso de uma sessão de julgamento no Tribunal do Júri), o prazo começa a correr naquele dia, mas, excluindo-se o dia do começo, terá a sua contagem efetivamente iniciada na segunda-feira, ou no primeiro dia útil subsequente, se feriado na segunda (art. 798, § 3º, e Súmula 310 do STF)”

(
PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 802.)

Na hipótese vertente, os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público no dia 06/10/2023 (vol. 02, parte II, p. 67),
uma sexta-feira
(Tema 959, do STJ). Nos termos do artigo 798, § 1º, do CPP, e com base na Súmula 310, do STF, o cômputo do prazo, excluído o dia do começo (sexta-feira)
iniciou-se n
o
dia útil subsequente, ou seja, segunda-feira, dia 09/10/2023
. Desse modo, no dia da interposição do recurso, em 11/10/2023 (vol. 02, parte II, p. 68), o órgão ministerial estava dentro do prazo de cinco dias para recorrer, nos termos do artigo 593, do estatuto processual.

Diante do exposto, verifica-se que não há preclusão temporal a ser reconhecida.

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que restou devidamente comprovada a materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de haver indícios robustos de autoria, pugnando pela admissão da acusação, com a pronúncia da apelada, a fim de que esta seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inicialmente, sobreleva salientar que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“o amparo probatório da decisão de
pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade
.” (AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.) (negritos nossos)

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 76), Laudo de Exame de Conjunção Carnal (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 75), Laudo de Exame de Local de Homicídio (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 20/24), Laudo Fotográfico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 25/39), Laudo de Exame em Equipamento Eletrônico – Telefone Celular (Id. 9124473, Vol. 01, parte 04, pp.111/125) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na
esfera inquisitorial
(depoimento transcrito na sentença),
a acusada confessou a prática delitiva, havendo declarado que agiu em legítima defesa
. Nesse sentido, relatou que fez contato com CARLOS ALBERTO para que este lhe emprestasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, pois sabia que ele era agiota; que se encontrou com CARLOS ALBERTO em Feu Rosa, em via pública, e então entrou no carro dele para assinar os papéis que estariam em sua loja em Vila Nova de Colares; que, logo que saíram, a declarante notou que CARLOS ALBERTO tomou rumo diferente indo para o lado de Castelândia; que, ao questioná-lo, CARLOS ALBERTO disse que os papéis estavam em outro escritório em Castelândia; que, ao chegar, a declarante notou que o local era um condomínio fechado e, ao questioná-lo novamente, CARLOS ALBERTO disse que, na verdade, os papéis estavam lá; que após entrar no apartamento dele, a declarante sentou-se no sofá e,
em seguida, CARLOS ALBERTO começou a dirigir galanteios à declarante, dizendo que era linda, e, em seguida, começou a passar as mãos no corpo da declarante; que a declarante lhe disse que não tinha ido lá para isso, mas ele continuou a passar as mãos na declarante dizendo que era para a declarante ficar quieta
; que ele foi conduzindo a declarante até o quarto dele, sempre dizendo para a declarante ficar quieta;
que, ao chegar no quarto, ele começou a tirar a roupa da declarante mesmo diante da recusa da declarante; que, após tirar completamente as roupas da declarante,
ele manteve relação sexual com a declarante;
que perguntado se durante o ato sexual CARLOS ALBERTO ameaçou a declarante com alguma arma, disse que não,
só ameaçava a declarante verbalmente pedindo para que ficasse quieta; que assim ele conduziu a declarante em toda a relação sexual
, sempre determinando as posições para que se satisfizesse;
que, após manter relação sexual, ele determinou que a declarante ficasse quieta e não dissesse nada a ninguém sobre o que acontecera, senão ele iria matar a declarante
; que quando a declarante estava sentada na cama colocando o sutiã,
CARLOS ALBERTO saiu e em seguida retornou com uma faca na mão; que CARLOS ALBERTO, apontando a faca para a declarante, continuou determinando que não contasse nada a ninguém senão a mataria
; que nesse momento,
a declarante puxou a faca pela lâmina tirando-a das mãos dele; que ele veio para cima da declarante, momento em que a declarante desferiu uma facada em direção ao pescoço de CARLOS ALBERTO
; que CARLOS ALBERTO pediu socorro, dizendo que havia sido furado e que iria morrer, saindo em direção ao banheiro; que logo que saiu do quarto, ele segurava a porta querendo manter a declarante dentro do quarto dele onde aconteceu o estupro;
que, em seguida, CARLOS ALBERTO parou de pressionar a porta e entrou dentro do banheiro, segurando a porta sanfona; que, nessa hora, a declarante pediu para que ele a deixasse ir embora, momento em que ele disse que iria chamar a Polícia; que a declarante chutou a porta sanfona do banheiro rachando-a, tendo CARLOS ALBERTO pegado um pedaço de plástico da porta, impedindo a declarante de sair do quarto fazendo menção de golpear a declarante; que num determinado momento, CARLOS ALBERTO aproximou-se da declarante, que acertou um segundo golpe de faca nele, acertando-o na região do abdômen
; que, em seguida, CARLOS ALBERTO correu e entrou num quarto lateral; que já nesse quarto ele disse que achava que iria morrer, fechando a porta;
que saiu de táxi e logo entrou em contato com o marido WERLEY EUCLIO VIANA; que se apresentou na DHPP;
que perguntado à declarante se em algum momento CARLOS ALBERTO pediu para que a declarante não o matasse, disse que sim dizendo: “não me mata não, menina”
; que perguntado se já conhecia CARLOS ALBERTO, disse que não;
que matou CARLOS ALBERTO pois lhe pediu para deixá-la sair, mas ele não deixou
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
a acusada confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, havendo confessa
do
que cometeu o crime em legítima defesa
. Nesse sentido,
declarou que
não estava devendo dinheiro
para vítima; que
i
ria
pegar um dinheiro emprestado naquele dia
; que iria assinar uns papéis e ele ia depositar o dinheiro; que conhecia a vítima há pouco tempo; que já tinha feito transação com ele antes; que essa era a segunda vez; que antes pegou R$ 800,00 (oitocentos reais) e pagou; que iria pegar R$ 2.000,00 (dois mil reais) emprestado; que ele falou que ia assinar os documentos, mas que não estava no escritório, estava em outro lugar; que ele pegou outro caminho, falou que estava em outro lugar e chegou nesse apartamento; que aconteceu o crime. Disse, ainda, que não queria isso;
que
não foi porque quis,
que se
defend
eu,
que ele
a
abusou, falou que se falasse alguma coisa ele i
ria
agredi-
la
, matar
sua
família; que
fi
cou
nervosa,
que
ele
a
ameaçou com uma faca; que ele que chegou com a faca; que ele ficou ameaçando, apont
ando
a faca para
ela
e
tentou
tirar a faca dele e consegui
u
; que queria
se
defender; queria sair dali; que pedi
u
para ele deix
á-la
ir embora e ele não deixou; que pedi
u
para ele deix
á-la
ir embora que não ia falar nada para ninguém;
que
só queria ir embora; que tran
cou
a porta, porque fi
cou
com medo dele ir atrás de
la;
que não sabia que ele estava morto;
que
ele entrou para o quarto e e
la
sa
iu
para procurar a chave, ach
ou
e f
o
i embora
;
que não pegou o dinheiro; que ele ia depositar; que não tinha mais nenhuma dívida com a vítima;
que não desej
ou
a morte da vítima; que não tinha porqu
ê
matar alguém por causa de 2 mil reais
.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Vanderleia Gonçalves de Oliveira
declarou que mantinha relacionamento com a vítima há 12 anos;
q
ue a vizinha do apartamento da vítima com quem conversou disse para a depoente
“
N
ossa, esse homem gritou tanto para sobreviver, não sei porque o porteiro não resolveu”
,
esclarecendo que o porteiro tinha dito que já tinha chamado a Polícia;
q
ue a vizinha disse ter ouvido a vítima dizer “
P
oxa vida, ao invés de você me pagar o que me deve, está me matando?”
;
que pelo que soube, o acusado e a vítima se conheceram através do tio, que era pedreiro da vítima; que uma semana antes do ocorrido, a vítima comentou com a depoente que a acusada queria um dinheiro emprestado, mas a vítima disse que não queria mais emprestar, sendo que o tio da acusada, Edvaldo, se apresentou e disse que se ela não pagasse ele ia pagar;

q
ue não sabe se a vítima emprestou o dinheiro para a acusada uma semana antes, como acima mencionado
.

Na esfera judicial, a
testemunha José Marques Januário
(depoimento transcrito na sentença) declarou que não presenciou os fatos;
que,
quando disse na
P
olícia que a acusada era muito bonita e que despertava desejo em alguns homens, inclusive na vítima, disse isso por causa dos comentários que eram feitos pelos funcionários na loja, no sentido de que a vítima tinha interesse na acusada
; que não sabe se a vítima tinha alguma fraqueza física, mas sabe que tinha algumas limitações, decorrentes da diabetes, sendo que a vítima não fazia muito esforço físico.

Registre-se, ainda, que a
testemunha Edvaldo José do Carmo Dias
, tio da acusada, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que não presenciou os fatos; que nunca soube de qualquer relacionamento amoroso entre a acusada e a vítima; que a vítima nunca falou nada a respeito da acusada com o declarante, salvo a questão dos cheques; que a vítima nunca falou nada a respeito de ter interesse sexual pela acusada;
que a vítima disse ter emprestado dois cheques para acusada, o primeiro de R$ 800,00,
o
qual foi pago, e, o segundo, de R$ 2.000,00, não sabendo o declarante se este foi ou não pago;
q
ue a mãe do declarante falou no dia seguinte que a acusada tinha matado a vítima porque está teria tentado estuprar a acusada
; que a vítima era grande em estatura e tinha bastante problemas de saúde, tal como diabetes e pressão alta; que a vítima foi quem falou para o depoente que tinha acabado de trocar um cheque, referindo-se ao segundo, para a sobrinha do depoente, tendo brincado ainda dizendo
“
S
e ela não pagar, vocês pagam”.

Destaque-se, também, que, no âmbito judicial (depoimento transcrito na sentença) a
testemunha
Mario Ferrari Filho
, porteiro do prédio onde ocorreram os fatos, declarou que uma senhora, cujo nome não se recorda, falou para o depoente que estava ocorrendo uma briga em um apartamento, mas o depoente não deu muita atenção, pois estava voltando de férias naquele dia e um colega porteiro tinha dito que uma pessoa que havia se mudado recentemente estava fazendo muita bagunça;
q
ue a vítima esteve no local de manhã bem cedo, saiu e retornou por volta de 10 ou 11 da manhã, junto com uma outra pessoa, a qual não viu se era a acusada em virtude do vidro escuro do carro
; que sabe que um casal de filhos da vítima morava no apartamento com ela; que nunca tinha visto a acusada no local anteriormente;
q
ue quando a acusada saiu do prédio o depoente achou estranho, porque não a viu entrando, tanto que o depoente chegou abrir o portão para a acusada sair;
q
ue na verdade na bolsa da acusada tinha uma pequena mancha vermelha, não sabendo o depoente se era ou não sangue
;
q
ue não se lembra de ter entrado mais ninguém para ir no apartamento da vítima no dia dos fatos
; que normalmente a vítima saía pela manhã e só voltava a noite;
q
ue se lembra que quando a acusada passou pela portaria reparou que era uma moça bonita.

Saliente-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha
Cristiano de Carvalho Ramos
declarou que conversou posteriormente com a acusada, ocasião em que a acusada, que ainda estava em choque, disse que conhecia a vítima por causa da família, mais precisamente de um tio, e que teve um negócio de um dinheiro que a vítima teria emprestado para o acusado;
q
ue a acusada disse que a vítima a forçou a entrar no carro, mas não disse como que a vítima a teria forçado
; que a acusada não informou se foi forçada a entrar no apartamento da vítima;
q
ue a acusada também não deu detalh
e
s sobre o que ocorreu no apartamento, somente tendo dito que tinha sido estuprada e que tinha reagido
; que ouviu dizer que a vítima tinha emprestado dinheiro para a acusada, cerca de 2 mil reais, mas a acusada não comentou sobre isso com o depoente.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Thais Hulli Costa
declarou que, quando chegava em seu prédio, o qual fica em frente ao prédio onde residia a vítima,
avistou a acusada, acompanhada de três rapazes, sendo que um deles perguntou a depoente como conseguiria ingressar no edifício da vítima;
q
ue a depoente informou que isso só seria possível caso o referido rapaz conhecesse algum morador
; que, logo em seguida, a depoente deu as costas, saiu e ingressou em seu prédio; que achou estranho a presença dessas quatro pessoas em frente a um prédio, tentando entrar; que foi na sua janela observar e notou que a portaria do prédio da frente já estava aberta e a acusada e os três rapazes já não estavam mais presentes; que por volta das 18h30m, a genitora da declarante notou que havia uma circulação na porta do prédio da vítima, inclusive imprensa; que desceu junto com sua mãe para ver o que tinha ocorrido, já tendo encontrado no local a Polícia Civil, inclusive peritos; que depois tomou conhecimento de que a vítima foi morta a facadas dentro de seu apartamento; que vizinhos comentaram que, por volta das 17h30m, ouviram a vítima gritado para pedir socorro, mas não sabe declinar os nomes dos vizinhos;
q
ue a acusada foi vista pelo porteiro com as mãos sujas de sangue;
q
ue não chegou a conversar com o porteiro;
q
ue não sabe dizer se a acusada e os três rapazes estiveram no prédio da vítima antes das 16
h
30
m
,
pois a depoente estava no trabalho;
q
ue além dos gritos de socorro, os vizinhos não relataram nenhum sinal que tivesse chamado atenção de moradores;

q
ue o porteiro do prédio da vítima relatou apenas ter visto a acusada, e não os rapazes
; que reafirma a informação de ter visto a acusada em frente ao prédio da vítima por volta das 16h30m; que neste momento
viu a acusada apenas de costas
, mas em razão das informações passadas pelo porteiro, inclusive quanto à vestimenta da ré no dia do crime, pôde constatar que a pessoa vista por volta das 16h30m se tratava da acusada.

Por sua vez, a testemunha Fernando Willian Cunha Souza, filho da vítima, declarou na esfera inquisitorial (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, pp. 59/65) que, quando pegou a bolsa do pai, que estava em cima do sofá no apartamento, após o assassinato do pai,
não encontrou dinheiro algum na bolsa ou na carteira dele
, o que lhe causou estranheza, pois o pai sempre andava com dinheiro; que o assassinato ocorreu em uma sexta-feira, e no sábado, ele pagaria R$ 5.500,00 (cinco quinhentos reais) da compra da Saveiro, acreditando que ele estava com esse dinheiro na bolsa; (...) que
a faca utilizada para matar seu pai não era do apartamento, pois não desapareceu nenhuma faca, acreditando que ela tenha levado a faca utilizada para cometer o crime
; o declarante também que seu pai era forte e não acredita que uma mulher sozinha tenha conseguido matá-lo.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Fernando Willian Cunha Souza declarou que, após o decurso de 10 (dez) anos, se recorda de pouca coisa; que não sabia se ele era agiota ou não;
que depois de todo esse tempo tem várias versões do que aconteceu; que tem morador que fala que teve discussão no apartamento; que os dois não estavam sozinhos e que tinha um terceiro, que tinha um quarto; que
o
vizinho do condomínio fala que viu; que viu um terceiro ou quarto; que teve discussão; que tem relato de que ouviram ele falando “não me mata, não”; que a pessoa fez o que fez, saiu e trancou tudo, porque a polícia teve que arrombar
;
que não saiu correndo, saiu tranquilo, levou chave
;
que até onde sei a
P
olícia encontrou a porta trancada;
que não sei quem é Letícia até hoje; que única coisa que eu sei é que ela é sobrinha do pedreiro que trabalhava com a gente.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (AgRg no AREsp n. 1.958.169/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante entendeu que a ação da ré fora acobertada pelo manto da legítima defesa.

Diante de tal cenário, cumpre destacar que a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam,
o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível
.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Cézar Roberto Bitencourt a seguinte lição:

“
Além de injusta a agressão deve ser atual ou iminente.
Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa
. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva: deve, prioritariamente
, impedir o início da ofensa ou, então, a sua continuidade, desde que esta, se não for interrompida, produzirá dano maior.
A reação deve ser imediata à agressão, pois a demora na repulsa descaracteriza o instituto da legítima defesa
. Se passou o perigo, deixou de existir, não podendo mais fundamentar a defesa legítima, que se justificaria para eliminá-lo. Como afirmava Bettiol, a legítima defesa 'deve exteriorizar-se antes que a lesão
ao bem tenha sido produzida'.
A ação exercida após cessado o perigo caracteriza vingança, que é penalmente reprimida. Igual sorte tem o perigo futuro, que possibilita a utilização de outros meios, inclusive a busca de socorro da autoridade pública
. (destaques no original) (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal: parte geral. Vol 1. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 374/375)”.

A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, exsurge que, logo após a conduta praticada pela acusada, esta se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial, oportunidade em que confessou a prática delitiva, salientando que fora violentada sexualmente pela vítima, além de ter sofrido ameaças verbais e com o uso de uma faca, para que não falasse nada com ninguém sobre o ocorrido. Disse, ainda, que, em dado momento, conseguiu tomar a faca que estava com a vítima, vindo a desferir-lhe os golpes para se defender. Além disso, a acusada declarou que, logo após o ato, saiu do local e trancou o apartamento, havendo entregue as chaves do imóvel na Delegacia.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Fotográfico (Id. 9124473, Vol. 01, parte 03, pp. 25/39), a vítima fora encontrada desnuda no quarto, a porta do banheiro estava quebrada e havia marcas de sangue pelo quarto. Além disso, a porta do apartamento estava trancada, tanto que teve que ser arrombada para que os policiais pudessem entrar.

Desta feita, a versão defensiva é no sentido de que a conduta da acusada de desferir golpes de faca contra a vítima se deu após ter sido violentada sexualmente e ameaçada com uma faca.

Por outro lado, de acordo com o Laudo de Exame de Conjunção Carnal (Id. 9124473, Vol. 01, parte 02, p. 75), a ré relatou ter sido estuprada sem uso de preservativo por sexo vaginal. No entanto, realizado o exame,
não fo
ram
encontrado
s
espermatozoides na secreção vaginal e bu
c
al da
acusada
,
bem como não foi detectada a presença de PSA (antígeno prostático específico) na secreção vaginal e bucal d
a ré
.

Destaque-se, ainda, que há prova testemunhal no sentido de que, no mesmo dia dos fatos, em horário mais cedo, a acusada, juntamente com mais 03 (três) rapazes, foi vista tentando adentrar no condomínio da vítima. Além disso, há relatos de que a vítima gritou pedindo socorro, bem como que não havia nenhum dinheiro na bolsa e na carteira da vítima e que a faca utilizada não era da residência da vítima, pois não desapareceu nenhuma faca.

À vista do exposto, pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que tanto acolhem como afastam a tese de legítima defesa.

Frente a tal panorama, na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania,
“Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional” (ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.) (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Digno de nota salientar, outrossim, que, em consonância com o posicionamento do STJ,
“
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório”.
(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Deste modo, observa-se que, no caso vertente, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, não sendo o caso de absolvição sumária, de modo que a tese de excludente de ilicitude deve ser examinada pelo Egrégio Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No tocante às qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal Brasileiro, por haver indícios de sua presença, submeto a apreciação ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
PRONUNCIAR
a apelada
como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)